Tribunal: TJSP
Processo: 1184060-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de rescisão do contrato cumulada com repetição do indébito". Irresignação autoral contra a r. sentença extintiva. Admissibilidade.

DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. Ausência de indicação concreta do equívoco quanto à valoração na petição inicial. Possibilidade de fixação das parcelas questionadas judicialmente como valor da causa. Art. 292, inciso II, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de rescisão do contrato cumulada com repetição do indébito". Irresignação autoral contra a r. sentença extintiva. Admissibilidade.

DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. Ausência de indicação concreta do equívoco quanto à valoração na petição inicial. Possibilidade de fixação das parcelas questionadas judicialmente como valor da causa. Art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.